Tribunal: TJDFT
Processo: 0001754-82.2017.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA. PROCURAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA ENTRE PAI E FILHO. ATO JURÍDICO SIMULADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, eis que é possível evidenciar que as razões recursais, apesar de sucintas, trazem discordância com a sentença. Preliminar rejeitada.
2. Havendo comprovação da simulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel realizado entre os autores (pai e filho) com intuito de ludibriar terceiro, torna-se o negócio jurídico nulo.
3. São elementos palpáveis para a conclusão positiva de simulação: parentesco ou amizade íntima entre os contraentes; preço vil dado em pagamento para coisa valiosa; falta de possibilidade financeira do adquirente, bem como a ausência total deste em relação às circunstâncias como foi feito o negócio, além da falta de comprovação do pagamento do preço da pseuda venda.
4. É fato que a simulação leva a nulidade do ato praticado.
5. A conduta dos apelantes descrita nos autos configura dano moral, não podendo tal fato ser considerado como mero dissabor ou aborrecimento ocasionados por acontecimentos cotidianos.
6. O quantum fixado observou os princípios da equidade e da moderação, além dos parâmetros da capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau de culpa do responsável para compensá-lo do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano para desestimular a repetição do ato praticado.
7. Litigância de má-fé configurada.
8. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.